Tribunal: TJDFT
Processo: 0726497-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
direito processual civil. agravo interno em agravo de instrumento. valor da causa. embargos à execução. honorários sucumbenciais. preclusão. recurso conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu de agravo de instrumento, sob o fundamento de preclusão das questões impugnadas relativas à base de cálculo para os honorários sucumbenciais em cobrança.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a ocorrência de preclusão acerca do valor da causa atribuído nos embargos à execução, sob a alegação de erro material na conversão de moeda, para fins de cálculo dos honorários sucumbenciais.
III. Razões de decidir
3. O valor da causa nos embargos à execução foi atribuído pelo próprio embargante, ora Agravante, em réplica, na moeda atual, não se sustentando a tese de que não houve atribuição. Tal fato, por si só, implica na preclusão da pretensão de discutir a conversão da moeda para a correta fixação de valor da causa nos embargos à execução, julgados improcedentes (CPC, art. 507).
4. A tese suscitada pelo Agravante em questão de ordem na origem não foi oportunamente apresentada na impugnação ao cumprimento de sentença dos honorários sucumbenciais, o que reforça a verificação da preclusão.
IV. Dispositivo e tese
5. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “Preclusa a discussão sobre o valor da causa atribuído nos embargos à execução, não se admite rediscussão na fase de cumprimento de sentença, especialmente quando o valor foi indicado pelo próprio recorrente que, posteriormente, o impugna.”
_________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 292, inc. I, 507, 932, inc. III, 1.026, §2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0706316-59.2023.8.07.0018, Rel(a). Álvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, p. 15.09.2025.